Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011912-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ARRUDA GARCIA - CPF: 065.346.301-41 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA DE PREÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Dano moral.

O simples
descumprimento
de
oferta
de
preço
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral (TJ-PR 00073125820238160112 Marechal Cândido Rondon, Relator.: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 11/08/2024, 5a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
, Data de
Publicação
: 12/08/2024).
Haverá

dano
moral
apenas

quando

o valor
pago

não
é
integralmente

devolvido

ou

quando

há

alta

frustração

decorrência
da
quebra
de
expectativa
.
O
juízo
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
Assim, o
fato

alegado
,
por

si

só
,
não

tem
o
condão
de
gerar

danos

morais
,
não

passando
a
situação
de
mero

aborrecimento
do
cotidiano
, tendo
em
vista
ainda
que o valor
foi

estornado
(ID:177140327)
conforme

preceitua

os

nossos

tribunais
: (...) No
caso

vertente
,
não

vislumbro
que
o

ocorrido

tenha

causado

dor
,
vexame
,
humilhação
,
sofrimento

exorbitante
a
ponto
de
afetar

profundamente
a
higidez

psíquica
da
parte

demandante
a
ensejar
a
pretendida

indenização

por

danos

morais
, tendo
em
vista
ainda
que o banco
ora

réu

estornou
o valor
em

comento
.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011912-39.2024.8.11.0006

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente
:
Eduardo Arruda Garcia

Recorrido
:
Fast Shop S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Eduardo Arruda Garcia
ajuizou

reclamação

em
face da Fast Shop S.A.
Noticiou
que: a)
em
19/09/2024,
adquiriu
um Controle
sem
Fio Sony
DualSense
Branco e Preto para
Playstation
5
pelo
valor
promocional
de R$ 199,90,
devidamente

pago
via PIX; b) no
dia

seguinte
, a Fast Shop
cancelou

unilateralmente
a
compra
, sob a
justificativa
de que
o

preço

ofertado
seria "
vil
"; e c)
tentou

solucionar

administrativamente
,
sem

sucesso
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
, o
cumprimento
da
oferta
e
a

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos, etc.

Autorizada

pelo

disposto
no art. 38, da Lei no 9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial
corroborando
o
mesmo

entendimento

adotou
o
legislador

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
, e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
convicção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
", se
houver
é
óbvio
.
Trata
-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta

por
SARA DE EDUARDO ARRUDA GARCIA
em

desfavor
de FASTSHOP S.A ,
alegando
,
em

síntese
, que a
parte

autora

foi

lesada
pela
empresa

ré

por

comprar

uma

mercadoria
do site da
ré
,
porém
,
foi

cancelada
a
compra
e o valor
estornado
(ID: 177140327) o
autor

pugna
pela
entrega
via
liminar
no qual fora
indeferida
(ID: 172279056) do
ítem
e
requer

dano
moral
decorrente

disto
,
atribuindo
o valor da causa no
importe
de R$ 5.000 (
cinco
mil reais).
Subsequente
,
apresentou

defesa
,
afastamento
da
responsabilidade
e
inexistência
de
dano
moral e
por

fim

vem

requerendo

improcedência
total da
ação
.
Não

houve

juntada

de
impugnação
à
Contestação
. Pois
bem
,
assim
,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
de
mérito
(art. 355, I, do CPC).
Verifica
-se no
caso

em

epígrafe
que
não

há

vícios
que
possam

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Ab
initio,
destaco
que a
presente

lide

deve
ser
solucionada
à luz do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
cujas

normas

são
de
ordem

pública
e de interesse e
função
social, de
natureza

cogente
,
como

disposto
no
artigo
1o da
legislação

consumerista
, que
reconhece
no
consumidor
a
parte

mais

fraca

na

relação
de
consumo
,
afastando
,
assim
, a
igualdade
formal das partes,
tal

como

capitulada
no Código Civil e
outras
leis, para
acolher
a
vulnerabilidade
do
consumidor
. É
cediço
que,
quando

aplicada
a
regra

contida
no
artigo
6o,
inciso
VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
e
invertido
o
ônus

probatório
,
tal

inversão

não

culmina

em

extinguir
o
ônus
da
parte

autora

em

apresentar

prova

mínima
do
fato

constitutivo
de
seu

direito

ou
,
ao

menos
, a
verossimilhança
das
alegações
. De
toda
forma, é
certo
que a
situação

experimentada

tenha

gerado

aborrecimentos
, no
entanto

não

podem

meros

transtornos
ser
alçados

ao
patamar de um
abalo
moral
indenizável
. Assim, o
fato

alegado
,
por

si

só
,
não

tem
o
condão
de
gerar

danos

morais
,
não

passando
a
situação
de
mero

aborrecimento
do
cotidiano
, tendo
em
vista
ainda
que o valor
foi

estornado
(ID:177140327)
conforme

preceitua

os

nossos

tribunais
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR NÃO ESTORNADO ADMINISTRATIVAMENTE– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A
pretensão

autoral
, no
sentido
de ser
indenizada
a
título
de
dano
moral, a meu
ver
,
não

merece

prosperar
, pois
nesse

caso
o
dano
moral
não
é
presumido
, é
necessária

a

efetiva

comprovação
da
violação

aos

direitos
da
personalidade
, o que
não

restou
evidenciado.2. O simples
inadimplemento

contratual

não

gera
,
em

regra
,
danos

morais
,
por

caracterizar

mero

aborrecimento
,
dissabor
,
envolvendo

controvérsia

possível
de
surgir

em

qualquer

relação

negocial
,
sendo

fato

comum
e
previsível

na

vida
social,
embora

não

desejável

nos

negócios
contratados.3.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.(
N.U 1015769-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024). No
caso

vertente
,
não

vislumbro
que
o

ocorrido

tenha

causado

dor
,
vexame
,
humilhação
,
sofrimento

exorbitante
a
ponto
de
afetar

profundamente
a
higidez

psíquica
da
parte

demandante

a

ensejar
a
pretendida

indenização

por

danos

morais
, tendo
em
vista
ainda
que o banco
ora

réu

estornou
o valor
em

comento
. Vejamos que
vem

decidindo

nossos

tribunais
, o
mero

aborrecimento
,
ou

dissabor
,
irritação
,
sem

maiores

consequências
que
abalam
o
patrimônio
da
parte

autora
,
não

são

passíveis
de
indenização

por

dano
moral. Haja vista que se
todos

quiserem

ganhar

sobre

toda
e
qualquer

situação
da
vida

cotidiana
,
por

conseguinte
,
causará

sérios

desequilíbrios
e
prejuízos
à
vida

em

sociedade
. Ante
todo
o
exposto
,
opino

por

julgar

improcedente
o
pedido
de
condenação

em

danos

morais
com
resolução
do
mérito
, a
teor
do que
dispõe
o art. 487, I, do Código de
Processo
Civil,
bem

como

revogo
eventual
antecipação
de tutela
anteriormente

concedida
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
do Magistrado
Togado
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Transitada

em

julgado
, execute-se
na
forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
. MICHELLI OLIVEIRA R. COSMO JUÍZA LEIGA Vistos...
Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga

desta
comarca,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Às

providências
.
Daiene
Vaz Carvalho Goulart
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença
diverge de
decisão

proferida
no
processo

no
1011910-69.2024.8.11.0006, que
reconheceu
o
dano
moral
em

caso
similar; b)
houve

vinculação
à
oferta
e
dever
de boa-
fé
; c) o
dano
moral é
evidente
;
e
d)
houve

perda
do tempo
útil
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a recorrida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
argumento
de que: a)
houve

falha

sistêmica
que
culminou

na

ativação

indevida
do
anúncio

por

preço

excessivamente

abaixo
do
praticado
no mercado; b)
houve

má-fé
e
tentativa
de
enriquecimento

ilícito

por

parte
do
autor
; c)
o
valor da
compra

foi

estornado
; d)
ocorreu

mero

aborrecimento
,
inexistindo

dano
moral; e) é
inaplicável
a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025